Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido formulado pelo SINDIRETA para que seja deferida compensação entre o débito dos honorários de sucumbência e o crédito da execução principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de compensação do crédito, do qual o agravante é titular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com o débito decorrente dos honorários de sucumbência fixados em seu desfavor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas.
4. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Rcl no 65.774/DF).
IV. DISPOSITIVO
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.